Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-90.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Apelação criminal – Crime contra o meio ambiente – Condenação – Recurso defensivo – Prescrição verificada de ofício – Pena superior a um ano e inferior a dois anos – Menoridade relativa – Prescrição contada pela metade – Transcurso de três anos e onze meses entre os marcos interruptivos da prescrição, subtraído o período de suspensão pelo art. 366 do CPP – Recurso provido de ofício e

Ementa:
Apelação criminal – Crime contra o meio ambiente – Condenação – Recurso defensivo – Prescrição verificada de ofício – Pena superior a um ano e inferior a dois anos – Menoridade relativa – Prescrição contada pela metade – Transcurso de três anos e onze meses entre os marcos interruptivos da prescrição, subtraído o período de suspensão pelo art. 366 do CPP – Recurso provido de ofício e julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.